Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido por IOLANDA RODRIGUES PACHECO. Na origem, IOLANDA sagrou-se vencedora em ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais então ajuizada em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA. Em fase de cumprimento de sentença e constatando a dissolução irregular da sociedade, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Citada, MELISSA impugnou o pedido ao fundamento de que: a) ilegitimidade passiva, posto que teria se retirado da sociedade há mais de dez anos antes do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; b) era sócia minoritária e não tinha poderes de gestão da sociedade; c) não participou do contrato ou da prestação de serviço que deu origem ao processo; d) não haveria evidência de abuso de poder ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica. As teses defensivas foram rejeitadas e o juízo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais, repristinou as mesmas teses deduzidas perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à sua pessoa. Preparo regular sob ID 34199464. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO e GUILHERME SCHFF GONÇALVES SILVA foram citados, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestaram-se nos autos. A sócia MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS apresentou contestação em ID 104298151, alegando que não possui (sic) legitimidade para integrar o polo passivo do incidente, na medida em que deixou o quadro societário da empresa executada há mais de anos. No mérito, aduz, em resumida síntese, que não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Os sócios DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO e GUILHERME SCHFF, citados por edital, foram assistidos pela Curadoria Especial, que apresentou contestação em ID 114897632, na qual se alega a ilegitimidade dos mencionados sócios, ao argumento de que eles não integram o quadro societário. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. De proêmio, relativamente à alegação de ilegitimidade dos sócios, anoto que a retirada do sócio não é fator apto a elidir sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, especialmente diante do que estabelece o art. 1.032, do CC. Confira-se como versa o artigo 1.032 do Código Civil: "Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação." No caso, a origem da obrigação constituída ocorreu em período anterior ao interstício de dois anos da saída dos sócios, mais especificadamente no período em que ainda integravam o quadro societário da empresa devedora, pelo que não se beneficiam do lapso transcorrido entre a saída da sociedade e a presente data. Sendo assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a insuficiência patrimonial e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Diferentemente do alegado pela sócia MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, é irrelevante examinar se há também abuso da personalidade da pessoa jurídica, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, no âmbito do CDC, é aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com respaldo no art. 28 do CDC , em decorrência do princípio da proteção e da condição de hipossuficiente do trabalhador No caso, comprovada a insuficiência de recursos da sociedade empresária, configura-se a insolvência obstáculo à satisfação do crédito exequendo, o que autoriza o direcionamento da execução para os sócios, em conformidade com o § 5o do art. 28 do CDC . Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO e GUILHERME SCHFF GONÇALVES SILVA até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis e apresentar memorial discriminado do débito, em cinco dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, insta consignar a demonstração de eventual desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, uma vez que se trata de pedido analisado no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, em que consagrada a teoria menor: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° ... § 3° ... § 4° ... § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Não obstante o sistema de proteção ao consumidor contenha regramento próprio acerca da desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se ao caso, subsidiariamente, as normas do Código Civil, naquilo em que não for compatível. Trata-se do que a doutrina refere-se como o “diálogo das fontes”, em que as normas de diferente espécies se integram reciprocamente, constituindo um sistema único e harmônico: “Neste capítulo, pois, devo introduzir um conceito diferente (o de conflito de leis no tempo), um conceito de aplicação simultânea e coerente de muitas leis ou fontes de direito privado, sob a luz (ou com os valores-guia) da Constituição Federal de 1988. É o chamado ‘diálogo das fontes’ (di+a=dois ou mais; logos = lógica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia (Jayme, Recueil des Cours, 251, p. 259), significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não mais iguais. (...) O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito privados, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’. ‘Diálogo’ porque há influências recíprocas, ‘diálogo’ porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato – uma solução flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos diferentes). (...) Erik Jayme propõe a coordenação dessas fontes, uma coordenação flexível e útil (effet utile) das normas em conflito no sistema a fim de restabelecer a sua coerência, isto é, uma mudança de paradigma: da retirada simples (revogação) de uma das normas em conflito do sistema jurídico (ou do ‘nonólogo’ de uma só norma possível a ‘comunicar’ a solução justa) à convivência dessas normas, ao diálogo das normas para alcançar a sua ratio, a finalidade ‘narrada’ ou comunicada’ em ambas. (...) Em resumo, nestes casos difíceis há convivência de leis com campos de aplicação diferentes, campos por vezes convergentes e, em geral, diferentes (no que se refere aos sujeitos), em um mesmo sistema jurídico, há um ‘diálogo das fontes’ especiais e gerais, aplicando-se ao mesmo caso concreto, tudo iluminado pelo sistema de valores constitucionais e de direitos fundamentais.”[1] Dessa forma, não obstante o Código de Defesa do Consumidor contenha regramento próprio acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode olvidar a aplicação complementar das normas do Código Civil, a respeito da responsabilidade dos sócios pelos atos da sociedade e suas respectivas limitações. Nesse sentido, ao dispor acerca da responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações societárias, o Código Civil estabeleceu uma limitação temporal de dois anos, contados a partir da averbação da alteração do contrato social: Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. No caso concreto, a agravante comprovou que se retirou da sociedade em janeiro de 2011, data em que foi averbada a alteração do contrato social perante a junta comercial (ID 34197357). Dessa forma, em consonância com o regramento do Código Civil, sua responsabilidade pelas obrigações sociais foi solidária com a cessionária das cotas, HYNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, e tão somente pelos dois anos seguintes à retirada. Assim, tendo em vista o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica deduzido tão somente em abril de 2021, afigura-se plausível a tese ventilada pela agravante a sinalizar a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, o perigo de dano emerge do prosseguimento dos atos executórios e iminência de constrição de bens da recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até decisão de mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] MARQUES, Cláudia Lima. Manual de Direito do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 6a Edição, 2014, pg129-131.